Tribunal: TJSP
Processo: 2179568-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
VOTO No 32853

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Penhora de 30% do salário do executado. Inadmissibilidade, como regra, da penhora de verbas alimentares (art. 833, IV, do NCPC). Possibilidade de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, além das exceções legais (art. 833, § 2o, do NCPC), desde que viável a constrição, respeitada a dignidade do devedor e sua família, conforme precedente da

Ementa:
VOTO No 32853

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Penhora de 30% do salário do executado. Inadmissibilidade, como regra, da penhora de verbas alimentares (art. 833, IV, do NCPC). Possibilidade de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, além das exceções legais (art. 833, § 2o, do NCPC), desde que viável a constrição, respeitada a dignidade do devedor e sua família, conforme precedente da Corte Especial do C. STJ (Embargos de Divergência no REsp 1.582.475/MG). Impossibilidade, na espécie, de flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Remuneração módica, agravada pelo frágil estado de saúde do devedor. Manutenção do mínimo existencial. Princípio da dignidade da pessoa humana. Decisão que indeferiu a penhora mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000012335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179568-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é agravado ELCIO
KATSUHIRO NAKASIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, em conformidade com o voto do 2o Juiz,
ora designado relator, que integra este acórdão, vencido o Relator Sorteado, que
dava provimento ao apelo e declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TASSO DUARTE DE
MELO, vencedor, JACOB VALENTE (Presidente), vencido, JACOB VALENTE
(Presidente) E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179568-44.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
AGRAVADO: ELCIO KATSUHIRO NAKASIMA
VOTO No 32853
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Penhora de 30% do
salário do executado. Inadmissibilidade, como regra, da
penhora de verbas alimentares (art. 833, IV, do NCPC).
Possibilidade
de
flexibilização
da
regra
geral
da
impenhorabilidade, além das exceções legais (art. 833, § 2o, do
NCPC), desde que viável a constrição, respeitada a dignidade
do devedor e sua família, conforme precedente da Corte
Especial do C. STJ (Embargos de Divergência no REsp
1.582.475/MG). Impossibilidade, na espécie, de flexibilização
da regra geral da impenhorabilidade, consideradas as
peculiaridades do caso concreto. Remuneração módica,
agravada pelo frágil estado de saúde do devedor. Manutenção
do mínimo existencial. Princípio da dignidade da pessoa
humana. Decisão que indeferiu a penhora mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fundação dos Economiários Federais FUNCEF nos autos da execução por
quantia certa por ela ajuizada em face de Elcio Katsuhiro Nakasima, contra a r.
decisão prolatada pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Piracicaba,
Dr. Mauro Antonini (fls. 32/33), que indeferiu o pedido de penhora mensal de
30% do salário do Agravado.
Sustenta a Agravante, conforme relatado pelo Exmo. Rel.
Sorteado, Dr. Jacob Valente:
“... que ajuizou ação monitória em face do
agravado em virtude do inadimplemento dos contratos
de mútuo n. 300000533340 e 300000590799, através
dos quais foi cedida a quantia total de R$
37.300,06 (trinta e sete mil, trezentos reais e
seis centavos), porém inadimplido até o presente
momento. Devidamente intimado o agravado deixou
transcorrer o prazo 'in albis', sendo constituído o
título executivo judicial. Na busca de satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do seu crédito, a agravante iniciou o Cumprimento
de Sentença. Devidamente intimado o agravado deixou
transcorrer o prazo para apresentar Impugnação ao
Cumprimento de Sentença ou efetuar o pagamento
voluntário, razão pela qual iniciaram as pesquisas
de bens junto aos sistemas conveniados ao Tribunal,
a saber, BacenJud, RenaJud. A pesquisa junto ao
sistema RENAJUD identificou 2 (dois) veículos,
contudo o veículo da marca/modelo Ford Belina não
encontrava-se mais na posse do executado, razão
pela qual foi retirada a restrição, e o veículo
marca/modelo GM Kadett foi declarado como bem
impenhorável (fls. 02).
Alega que em prosseguimento do feito foi
requerida a realização de pesquisa através do
sistema INFOJUD, sendo verificado que o agravado
declarou o recebimento anual de R$ 57.897,51
(cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e sete
reais
e
cinquenta
e
um
centavos),
conforme
Declaração de Imposto de Renda no exercício de
2019, por óbvio acima da média nacional. A
agravante
requereu
a
penhora
dos
rendimentos
percebidos mensalmente pelo agravado, no percentual
de até 30%, para amortização do débito existente,
tendo em vista que este possui plena capacidade de
arcar com as suas obrigações financeiras sem
prejuízo de seu sustento, com base nos ditames do
art. 835, I do CPC (fls. 02/03).
A Agravante, FUNCEF, é uma entidade fechada de
previdência complementar, sem fins lucrativos,
instituída pela Caixa Econômica Federal ('Caixa')
em 1977, cujo objetivo é a administração e execução
dos
planos
de
benefícios
de
natureza
previdenciária, na forma prevista nos regulamentos
dos respectivos planos de benefícios, conforme
prevê os artigos 1o e 5o de seu Estatuto Social. O
regime
de
previdência
complementar
integra
o
sistema de seguridade social brasileiro, juntamente
com o regime geral de previdência social e os
regimes próprios de previdência dos servidores
públicos (fls. 03/05).
Destaca que a Fundação, ao conceder empréstimos, o faz utilizando recursos dos
participantes, com objetivo garantir (artigo 202,
CRFB) o pagamento futuro de benefícios previdenciários de natureza complementar, que
possuem nítido caráter alimentar. Ou seja, visa a
agravante constituir verba necessária para garantir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos futuros aposentados o benefício de caráter
vitalício e para isso, utiliza as contribuições
vertidas
pelos
participantes
para
realizar
investimentos. Isto posto, é evidente que a verba
aqui pleiteada também possui natureza alimentar, e
a
manutenção
do
inadimplemento
acabará
sendo
suportado por todos os demais participantes do
plano, podendo inclusive, no caso de déficit,
ocasionar num plano de equacionamento (fls. 05).
Afirma que o instituto da impenhorabilidade é
um instituto com previsão legal expresso a fim de
proteger o patrimônio do executado diante das
execuções de dívidas, com fito de resguardar a
dignidade da pessoa humana, mantendo, de certa
forma, inatingível a parte do seu patrimônio
necessária
à
manutenção
de
sua
subsistência.
Entretanto, tal instituto não é absoluto, sendo
dotado de limites a serem observados, sendo notável
uma relativização por parte da jurisprudência
contemporânea. No caso em tela a agravante, na
tentativa de satisfação de seu crédito, pugnou pela
realização de pesquisas junto aos sistemas conveniados ao Tribunal, a saber, BacenJud,
RenaJud, dos quais foi obtido resultado negativo
(fls. 06/11).
Desde
que
observada
a
regra
da
proporcionalidade, como de fato será observada no
caso em tela, considerando o percentual de penhora
perseguido
frente
aos
rendimentos
mensais
do
agravado, conclui-se pela possibilidade da penhora
no
percentual
de
30%
da
remuneração
líquida
auferida, mês a mês, até adimplir o débito
existente junto à agravante. Resta claro que existe
expressiva jurisprudência possibilitando a penhora
no percentual perseguido de até 30% do salário,
conforme já demonstrado, devendo a decisão guerreada ser modificada, para o devido
prosseguimento da execução, conforme requerido pela
agravante (fls. 11/12).
Em
suma,
clama
pela
reforma
da
decisão
agravada, com a constrição dos rendimentos mensais
do agravado, na razão de até 30% (trinta por cento)
(fls. 14).
O recurso é tempestivo.
Foi negado o efeito ativo requerido (fls. 69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem resposta ao recurso (fls. 71), nem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do art. 833, IV, do NCPC, são impenhoráveis
os valores provenientes de vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios,
assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal.
Trata-se, pois, de proteção ao direito fundamental da
dignidade da pessoa humana, de modo a garantir ao devedor condições
mínimas de manutenção do sustento próprio e de seus dependentes, com
padrão de vida digno.
A legislação processual, contudo, excepcionou a regra
geral da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar em duas
hipóteses (art. 833, § 2o, do NCPC): (a) para o pagamento de prestação
alimentícia; e (b) das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários
mínimos mensais.
Nesse sentido, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier e
outros ao comentar a nova legislação:
“A possibilidade de penhora para pagamento de
prestação alimentícia é uma realidade. O NCPC
avançou e permitiu a penhora, fora das hipóteses de
dívida alimentar, mas o fez tão somente daquilo que
exceder a quantia de cinquenta salário mínimos.”1
Informado pela letra da lei, o meu entendimento pessoal é
1 Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1a ed. São Paulo: RT, p.
1183.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no sentido de se tratar de regra absoluta, sem admitir outras exceções.
A questão chegou até o C. STJ, tendo as suas turmas se
dividido em duas interpretações: (a) os que entendiam que a regra da
impenhorabilidade das verbas previstas no art. 649, inc. IV, do CPC/1973
(atual art. 833, IV, do NCPC) encontraria exceção apenas no § 2o do mesmo
dispositivo legal; e (b) aqueles que entendiam ser possível a penhora de
verbas alimentares quando a remuneração do devedor permitisse, dentre
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sua constrição sem afrontar a
dignidade da entidade familiar.
Diante da divergência instaurada entre os órgãos do C.
STJ (art. 1.043 do NCPC), a Corte Especial reuniu-se para o julgamento dos
Embargos de Divergência em REsp no 1.582.475-MG (Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 03/10/2018), concluindo pela possibilidade da flexibilização da
regra geral da impenhorabilidade, para admitir, excepcionalmente e conforme
as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% das verbas de
natureza alimentar recebidas pelo devedor:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649,
IV.
DÍVIDA
NÃO
ALIMENTAR.
CPC/73,
ART.
649,
PARÁGRAFO
2o.
EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese
em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está
sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para
além
desta
exceção
explícita,
é
possível
a
formulação de exceção não prevista expressamente em
lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal
no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a
penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos
preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão
injustificada de qualquer direito fundamental. A
impenhorabilidade
de
salários,
vencimentos,
proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existencial e de um padrão de vida digno em favor
de si e de seus dependentes. Por outro lado, o
credor
tem
direito
ao
recebimento
de
tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida
do possível e do proporcional, a seus direitos
materiais. 4. O processo civil em geral, nele
incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé
que
deve
reger
o
comportamento
dos
sujeitos
processuais. Embora o executado tenha o direito de
não sofrer atos executivos que importem violação à
sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado
abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material
do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada,
proporcional e justificada a impenhorabilidade
daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente
necessária
à
manutenção
de
sua
dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra
geral
da
impenhorabilidade
de
salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do
CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.”
(destaques acrescentados)
Portanto, diante do conflito de direitos fundamentais, de
um lado o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional e satisfação do
seu direito material; e de outro, o direito do devedor de não sofrer atos
executórios que violem sua dignidade, a jurisprudência do C. STJ, através da
sua Corte Especial, avançou no sentido de admitir, em casos pontuais, a
flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, se e quando não houver
desproporcionalidade e risco de ofensa à dignidade do devedor e seus
dependentes.
Cabe ressaltar que o referido precedente da Corte
Especial do C. STJ foi pautado em caso concreto em que o devedor auferia
remuneração mensal de R$ 33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três
reais e quatro centavos), ou seja, valor muito superior ao ganho médio mensal
da imensa maioria da população brasileira.
Registre-se também que a penhora, conforme o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto submetido ao crivo da Corte Superior, é admitida até 30% dos valores
mensais auferidos, ou seja, o referido percentual não é baliza fixa.
Portanto, as hipóteses de exceção à regra geral da
impenhorabilidade deverão ser analisadas caso a caso, ponderando-se: (a) a
remuneração mensal auferida pelo devedor; (b) o valor e a natureza da dívida;
e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio de vida
frente à realidade brasileira.
Com tais diretrizes, conjugam-se, de um lado, o direito à
satisfação do crédito, e, de outro, impele-se o executado ao cumprimento da
obrigação sem ofensa à sua dignidade, além de impedir o uso abusivo da
proteção legal da impenhorabilidade como entrave injustificado à satisfação do
direito material do credor. Este é o entendimento jurisprudencial consolidado
pela Corte Especial do C. STJ.
Feitas tais ponderações, passa-se ao caso concreto.
Na espécie, restou demonstrado nos autos de origem (fls.
126) que, em 2018, o executado, ora Agravado, percebeu renda bruta de R$
57.897,51 (cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e
um centavos), o que equivale, considerando-se os descontos obrigatórios e o
13o salário, em renda mensal líquida de aproximadamente R$ 4.100,00 (quatro
mil e cem reais).
Também restou provado que o Agravado sofre de
hipertensão arterial e diabetes, e diagnosticado com episódios depressivos e
transtornos de ansiedade (fls. 226/228 dos autos de origem), doenças que
certamente consomem uma fração considerável da sua módica renda.
Tais circunstâncias, com a devida vênia, não permitem a
flexibilização da regra geral de impenhorabilidade do salário para permitir a
constrição de parte dos rendimentos do Agravado.
Como bem decidido na origem:
“Os rendimentos percebidos pelo executado não
são
tão
elevados.
Pelos
rendimentos
anuais
declarados ao imposto de renda, sua renda mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bruta estaria abaixo de cinco salários mínimos. Ele
tem vários problemas de saúde, como noticiado nos
autos, o que projeta despesas pessoais acima do
normal.
Por conta desses aspectos, entendo não haver
margem para penhora nem mesmo parcial de seu
salário.” (fls. 36)
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão agravada
tal como prolatada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32122
Agravo de Instrumento no 2179568-44.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF
Agravado: Elcio Katsuhiro Nakasima
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Declaro voto por discordar da posição adotada pela
douta maioria.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, tirado contra decisão de fls. 36/37, que em cumprimento
de sentença, indeferiu pedido de penhora parcial dos vencimentos do
executado, ora agravado.
Sustenta a recorrente que ajuizou ação monitória em
face do agravado em virtude do inadimplemento dos contratos de mútuo n.
300000533340 e 300000590799, através dos quais foi cedida a quantia
total de R$ 37.300,06 (trinta e sete mil, trezentos reais e seis centavos),
porém inadimplido até o presente momento. Devidamente intimado o
agravado deixou transcorrer o prazo 'in albis', sendo constituído o título
executivo judicial. Na busca de satisfação do seu crédito, a agravante
iniciou o Cumprimento de Sentença. Devidamente intimado o agravado
deixou transcorrer o prazo para apresentar Impugnação ao Cumprimento
de Sentença ou efetuar o pagamento voluntário, razão pela qual iniciaram
as pesquisas de bens junto aos sistemas conveniados ao Tribunal, a saber,
BacenJud, RenaJud. A pesquisa junto ao sistema RENAJUD identificou 2
(dois) veículos, contudo o veículo da marca/modelo Ford Belina não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrava-se mais na posse do executado, razão pela qual foi retirada a
restrição, e o veículo marca/modelo GM Kadett foi declarado como bem
impenhorável (fls. 02).
Alega que em prosseguimento do feito foi requerida a
realização de pesquisa através do sistema INFOJUD, sendo verificado que
o agravado declarou o recebimento anual de R$ 57.897,51 (cinquenta e
sete mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos),
conforme Declaração de Imposto de Renda no exercício de 2019, por
óbvio acima da média nacional. A agravante requereu a penhora dos
rendimentos percebidos mensalmente pelo agravado, no percentual de até
30%, para amortização do débito existente, tendo em vista que este possui
plena capacidade de arcar com as suas obrigações financeiras sem prejuízo
de seu sustento, com base nos ditames do art. 835, I do CPC (fls. 02/03).
A Agravante, FUNCEF, é uma entidade fechada de
previdência complementar, sem fins lucrativos, instituída pela Caixa
Econômica Federal ('Caixa') em 1977, cujo objetivo é a administração e
execução dos planos de benefícios de natureza previdenciária, na forma
prevista nos regulamentos dos respectivos planos de benefícios, conforme
prevê os artigos 1o e 5o de seu Estatuto Social. O regime de previdência
complementar integra o sistema de seguridade social brasileiro, juntamente
com o regime geral de previdência social e os regimes próprios de
previdência dos servidores públicos (fls. 03/05).
Destaca que a Fundação, ao conceder empréstimos, o
faz utilizando recursos dos participantes, com objetivo garantir (artigo 202,
CRFB) o pagamento futuro de benefícios previdenciários de natureza
complementar, que possuem nítido caráter alimentar. Ou seja, visa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante constituir verba necessária para garantir aos futuros aposentados
o benefício de caráter vitalício e para isso, utiliza as contribuições vertidas
pelos participantes para realizar investimentos. Isto posto, é evidente que a
verba aqui pleiteada também possui natureza alimentar, e a manutenção do
inadimplemento acabará sendo suportado por todos os demais participantes
do plano, podendo inclusive, no caso de déficit, ocasionar num plano de
equacionamento (fls. 05).
Afirma que o instituto da impenhorabilidade é um
instituto com previsão legal expresso a fim de proteger o patrimônio do
executado diante das execuções de dívidas, com fito de resguardar a
dignidade da pessoa humana, mantendo, de certa forma, inatingível a parte
do seu patrimônio necessária à manutenção de sua subsistência. Entretanto,
tal instituto não é absoluto, sendo dotado de limites a serem observados,
sendo notável uma relativização por parte da jurisprudência
contemporânea. No caso em tela a agravante, na tentativa de satisfação de
seu crédito, pugnou pela realização de pesquisas junto aos sistemas
conveniados ao Tribunal, a saber, BacenJud, RenaJud, dos quais foi obtido
resultado negativo (fls. 06/11).
Desde que observada a regra da proporcionalidade,
como de fato será observada no caso em tela, considerando o percentual de
penhora perseguido frente aos rendimentos mensais do agravado, conclui-
se pela possibilidade da penhora no percentual de 30% da remuneração
líquida auferida, mês a mês, até adimplir o débito existente junto à
agravante. Resta claro que existe expressiva jurisprudência possibilitando a
penhora no percentual perseguido de até 30% do salário, conforme já
demonstrado, devendo a decisão guerreada ser modificada, para o devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguimento da execução, conforme requerido pela agravante (fls.
11/12).
Em suma, clama pela reforma da decisão agravada, com
a constrição dos rendimentos mensais do agravado, na razão de até 30%
(trinta por cento) (fls. 14).
Recurso formalmente em ordem, processado sem o
postulado efeito ativo, transcorrendo 'in albis' o prazo para resposta (fls.
71).
É o relatório do necessário.
A presente insurgência merece provimento.
Transcreve-se abaixo trecho da decisão hostilizada, na
parte que interessa:
“1. Os rendimentos percebidos pelo executado
não são tão elevados. Pelos rendimentos anuais
declarados ao imposto de renda, sua renda mensal
bruta estaria abaixo de cinco salários mínimos. Ele
tem vários problemas de saúde, como noticiado nos
autos, o que projeta despesas pessoais acima do
normal.
Por conta desses aspectos, entendo não haver
margem para penhora nem mesmo parcial de seu
salário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de penhora
parcial dos salários do executado.
(...)” (fls. 36/37).
Pois bem. A constrição sobre parte dos ganhos líquidos
do devedor não o reduz a uma condição indigna que abale os meios de
subsistência.
A impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso IV,
do novo Código de Processo Civil, abrangendo salários, ganhos e
honorários de profissionais liberais, tem sido relativizada, pois a
impenhorabilidade é daquilo que tem a natureza de indispensável à
subsistência e à dignidade humana.
Então, a penhora na proporção de 30% dos vencimentos
líquidos do agravado na folha de pagamento do empregador, não conflita
com a lei.
Um percentual que serve de parâmetro, aliás, é o de
30% da Lei n. 10.820/03, que dispõe sobre consignações de prestações em
folha de pagamento e salários. O mesmo percentual é adotado na fixação
de pensão alimentícia, de tal sorte que referido percentual não se mostra
desproporcional.
É razoável que a penhora incida sobre uma fração dos
ganhos do devedor contumaz, pois não é a totalidade destinada à
subsistência, mas, inclusive, ao pagamento de obrigações como a presente.
Oportuno destacar que, ao contrair a obrigação, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possuindo bens, nem renda diversa daquela que é produto do seu trabalho,
tem o devedor prévio conhecimento de que a quitação regular da dívida
comprometeria necessariamente parcela de seu salário/aposentadoria, de
sorte que, no inadimplemento, não há se ter por desarrazoado que parte
destes mesmos rendimentos sejam destinados ao cumprimento de suas
obrigações.
Anote-se que, a razão de ser do art. 833, IV, do Código
de Processo Civil, é a de preservar os alimentos provindos do trabalho
remunerado do devedor, sua única fonte de sobrevivência.
Desta forma, os alimentos
e não a remuneração
propriamente dita
são inatingíveis para a satisfação das obrigações
livremente assumidas.
No
entanto
a
jurisprudência
tem
mitigado
a
interpretação literal do dispositivo acima referido, desde que não
prejudique a subsistência do devedor e sua família.
Nesse sentido, o C. STJ tem admitido a relativização da
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil
(CPC/1973, art. 649, IV). É o que se verifica no recente julgado abaixo,
relatado pela Min. Nancy Andrighi:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E
ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
VERBA
REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de despejo por falta de pagamento com
cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de
cumprimento de sentença, de que foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e
concluso ao Gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal é decidir sobre a
negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da
preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez
por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente,
para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios.
3. Devidamente analisada e discutida a questão,
estando o acórdão recorrido clara e suficientemente
fundamentado, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e
II, do CPC/73.
4. A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa o não conhecimento do recurso
quanto ao tema.
5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do
CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode
ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos
permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória,
preservando-se
o
suficiente
para
garantir
a
subsistência digna do devedor e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, desprovido” (REsp, no 1.547.561/SP, jul.
09/05/2017) (g.n.).
Noutro paradigma, recente, a 3a Turma do Col. STJ, ao
julgar o REsp 1.514.931-DF, relator o Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
25.10.16, DJe 06.12.16, excepcionalmente admitiu a penhora de ativos em
conta salário com base na teoria do mínimo existencial, da dignidade ou
subsistência do devedor e sua família.
Confira-se, també, recente julgado desta E. Câmara:
“Cumprimento de sentença - Ação monitória -
Penhora sobre parte dos vencimentos de funcionário
público do devedor - Admissibilidade do equivalente a
30% dos vencimentos líquidos, enquanto o devedor
não fizer a prova cabal de que a subsistência está
ameaçada - Percentual congruente com o da Lei n.
10.820/03,
sobre
consignações
na
folha
de
vencimentos, salários, proventos, pensões, soldos -
Vencimentos que não se destinam exclusivamente à
subsistência, mas, também, a confortos e amenidades
- Precedentes do Col. STJ - Recurso provido e
penhora de 30% dos vencimentos líquidos a ser
implementada pelo juízo de primeiro grau” (AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2113368-89.2019.8.26.0000, rel. Cerqueira Leite, 12a
Câmara de Direito Provado, julg. 07/08/2019).
Desta forma, considerando o que foi posto, a penhora
pleiteada pela credora, ora agravante, deve ser deferida (30% sobre os
proventos líquidos do agravado), percentual que parece ser adequado para
permitir tanto a satisfação parcial da dívida executada, como a capacidade
econômica do devedor, ainda que com algum decréscimo.
Anote-se, que a penhora na forma deferida, é
concedida por falta de alternativa apresentada pelo executado para solução
da execução.
Neste contexto, a reforma da decisão hostilizada, é
medida de rigor.
Pelo meu voto, dava provimento ao recurso e deferia-
se a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do devedor, a cargo do
juízo 'a quo' requisitá-la ao empregador.
JACOB VALENTE
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
13C433F2
10
18
Declarações de
Votos
JOSE JACOB VALENTE
13CDDD16
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2179568-44.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.